Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Na presente hipótese a sociedade anônima agravante pretende obter a suspensão do curso do processo até o advento da deliberação a respeito do plano de recuperação judicial. 1.1. As agravadas ajuizaram ação de despejo em razão do inadimplemento da recorrente em relação à obrigação locatícia.

3. De acordo com o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do pedido da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos do processo de recuperação em trâmite no Juízo universal.

4. A redação do art. 49 da LRJF é ampla no sentido de incluir todos os créditos existentes na data do requerimento de recuperação judicial. Por essa razão, não pode ser acolhido o pretendido afastamento do mencionado crédito (alugueres) no plano de recuperação judicial.

5. No caso, admitir o despejo da recorrente em paralelo ao trâmite de processo de recuperação judicial consistiria, praticamente, em inviabilizar o soerguimento da ora recorrente. Isso porque o despejo ensejaria a cessação da atividade empresarial de comércio de produtos nos estabelecimentos comerciais alugados pela ora agravante.

6. Diante da análise dos autos percebe-se que o requerimento de recuperação judicial foi acolhido aos 26 de novembro de 2018. Os débitos exigidos pela recorrida dizem respeito aos alugueres vencidos e não pagos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Por essa razão, a constituição do crédito em questão é anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual as referidas parcelas devem ser submetidas aos efeitos produzidos pelas decisões proferidas nos autos do processo da recuperação judicial.

7. Agravo interno prejudicado.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.